Tribunal: TJDFT
Processo: 0009464-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia com relação ao réu Jonas Gomes Leão da Silva, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, bem como julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação ao réu Washington Gomes Mendes, por reconhecer a litispendência com a ação penal no 0001445-77.2020.8.07.0003, com fundamento no art. 395, inciso II, do CPP. Em suas razões, sustenta que houve error in procedendo quanto ao decidido para o réu Washington Gomes Mendes, sob o argumento de que há ofensa à segurança jurídica, além do que o recebimento da denúncia enseja preclusão lógica para o Juiz, o qual não poderia, de ofício, reconsiderar a decisão. Quanto ao mérito, aduz que houve error in judicando, consistente na indevida consideração da conduta ocorrida em 15/08/2019 como inserida no contexto de habitualidade. Ressalta que os fatos objeto deste processo ocorreram em 15/08/2019, sendo que o flagrante ocorrido nos autos no 0001445-77.2020.8.07.0003 se deu no dia 12/02/2020. Pelos motivos expostos, pede a reforma da sentença, de modo a manter-se o sursis concedido ao réu Washington Gomes Mendes, e para julgar procedente o pedido deduzido na denúncia, condenando o réu Jonas Gomes Leão da Silva nas penas do art. 47 da LCP.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 40614888). Parecer do Ministério Público pelo provimento da apelação (ID 41168876).
III. O exame do caso permite concluir que, após a instauração deste processo, o réu passou a reiterar a mesma conduta típica, o que ocasionou a instauração de novas ações penais. Não há como considerar que os novos processos abrangem os processos anteriores. A habitualidade exigida para a configuração do delito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais não conduz à impossibilidade de reiteração criminosa, nem deve ensejar a perpetuidade da continuidade delitiva, porquanto esvaziaria o caráter punitivo e intimidador dos processos anteriores, os quais não seriam concluídos em razão da litispendência decorrente da instauração contínua de novos processos. Conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o Art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41 visa a proteger a organização do trabalho e coibir a simulação de atividade laboral especializada. Precedente: HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018. Assim, não há que se falar em litispendência com os autos de no 0001445-77.2020.8.07.0003, devendo o processo retomar o curso originário, prosseguindo-se com o sursis concedido ao réu Washington Gomes Mendes. Quanto ao réu Jonas, ressalta-se que, para o concurso de pessoas, a legislação brasileira adota a teoria monista, de modo que as condutas realizadas pelo motorista, autor do fato em razão da regularização da profissão, e por Jonas, então cobrador, partícipe, configuram único crime. Assim, anulada a rejeição posterior da denúncia em relação ao motorista, com prosseguimento do feito, aplica-se ao cobrador a mesma solução jurídica.
IV. Quanto ao mérito, extrai-se das provas constantes dos autos, sobretudo pelo RAP no 115440-2019, reforçado pelas declarações dos réus em sede policial, bem como depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela abordagem, que Jonas e Washington praticaram a conduta prevista no art. 47 da LCP, impondo-se a procedência da pretensão deduzida na denúncia, para condenar Jonas Gomes Leão da Silva nas penas descritas no art. 47 da LCP. Passa-se à dosimetria. Na primeira fase, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 15 dias de prisão simples. Na segunda etapa, vê-se que Jonas é reincidente não específico, porém, verifico a presença da atenuante da confissão, conforme peças anexas, pelo que realizo a devida compensação. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 15 dias de prisão simples. No que diz respeito ao regime de execução da pena, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Com fulcro no artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu JONAS GOMES LEÃO DA SILVA à pena de 15 dias de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática da contravenção penal do art. 47 do DL 3688/41, substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA. Com relação ao réu Washington Gomes Mendes, deve ser retomada a suspensão condicional do processo.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.